Tribunal: TJPA
Processo: 0046995-60.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046995-60.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: JOSE MARIANO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0046995-60.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE Num. 2032517 - Pág. 01/09

RELATORA: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BMG S.A em face da decisão monocrática Num. 2032517 - Pág. 01/09, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais). De resto permanece a sentença recorrida tal como lançada nos autos. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 31 de julho de 2019.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Alega o banco agravante que, se realmente a autora não tivesse realizado os contratos de empréstimo em questão, como alega, sequer teria sido disponibilizado o valor em sua conta corrente.

Aduz que a parte autora/agravada assume que foi disponibilizado R$ 4.644,37 em sua conta corrente junto ao Banco HSBC e o juízo a quo não fala em compensação desse valor.

Sustenta que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação de todos os dados pessoais da parte autora no ato da efetivação da contratação.

Conclui que não houve nenhuma prática de ato ilícito por parte do Banco Recorrente, ao prover os descontos no benefício, eis que se trata de exercício legal de um direito, inexistindo, assim, qualquer valor a ser indenizado ao agravado, sobretudo a título de danos morais.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática recorrida.

Juntou documentos.

Foram apresentadas contrarrazões Num. 2982760 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, nota-se ser incontroverso que os Contratos firmados no nome do agravado (exceto o de nº 215033214), trata-se de uma fraude. Ademais, há de se observar que a instituição financeira recorrente não contesta a existência de ilicitude quanto ao aludido ajuste, se limitando, na verdade, a alegar que se trata de fraude de terceiros.

Ocorre, todavia, que não se trata de excludente apta a elidir a sua responsabilidade. Ora, em que pese ter se constatado a ocorrência de fraude na contratação, a responsabilidade da parte ré/agravante não pode ser excluída em razão de fato de terceiro, uma vez que se trata de risco inerente ao negócio.

A culpa exclusiva de terceiro hábil à elisão da responsabilidade do fornecedor é aquela que se enquadra no conceito de fortuito externo, isto é, consistente no evento que não guarda relação de causalidade com atividade comercial, sendo estranho ao produto ou serviço, o que não é o caso dos autos.

O Ministro Ruy Rosado de Aguiar explica que "quem atua no mercado e aufere lucros com a sua atividade corre o risco de causar danos a terceiros, resultantes da falta de cuidado na realização da sua operação. O prejuízo que daí decorre aos outros, terceiros de boa
[1]
fé, deve ser reparado pelo causador direto do ato danoso, isolada ou solidariamente, com direito regressivo contra aquele que concorreu ou o induziu à prática do ato" (REsp. 404778/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2002, DJ 12/08/2002, p. 222).

Não se pode ignorar, inclusive, que em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, ficando, portanto, dispensada a prova da culpa.

É o que preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ademais, é nesse sentido a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp. nº 1.199782/PR:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782/PR RECURSO ESPECIAL 2010/0119382-8 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 24/08/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 12/09/2011).

Também não diverge a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADO POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. - A culpa exclusiva de terceiros não tem aplicação no âmbito da atividade desenvolvida pelo credor, notadamente, porque este deve assumir os riscos do seu empreendimento, não podendo transferi-lo ao consumidor. - A inscrição indevida do nome do consumidor junto aos cadastros de restrição ao crédito, enseja, por si só, a indenização por danos morais. - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.15.006805-1/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da súmula em 17/11/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS POR FRAUDADORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - FORTUITO INTERNO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, STJ) Impõe-se a indenização quanto aos valores transferidos, acrescidos dos juros de cheque especial, já que evidente a falha na segurança do banco, que não tomou qualquer precaução e permitiu que fossem realizadas, em um curtíssimo espaço de tempo, transações bancárias totalmente incompatíveis com o perfil da cliente, ressaltando-se que havia pedido expresso por parte da Autora de bloquear qualquer movimentação suspeita em sua conta corrente. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.133038-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2017, publicação da súmula em 13/09/2017).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTENCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE CIVIL - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - FRAUDE - EXCLUDENTE NÃO APLICÁVEL - DEVER DE REPARAR - CONFIGURADO - NEGATIVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM - MAJORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. – A inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito enseja o direito à declaração de inexigibilidade do débito, além de constituir-se em ilícito capaz de ensejar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. - O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido. - O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ). - O valor da indenização tem como objetivo compensar uma lesão que não se mede pelos padrões monetários, devendo ser levadas em conta as peculiaridades de cada caso e principalmente o nível sócio-econômico das partes, bem como a gravidade da lesão assim como também deve procurar penalizar o responsável, buscando a sua conscientização, a fim de evitar novas práticas lesivas. - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.10.012442-6/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017).

Diante disso, claro está que não assiste razão à financeira apelante em suas pretensões, sendo cabível a sua condenação em indenização por danos morais ante a situação vexatória a que foi submetida a requerente em decorrência do contrato fraudulento levado a efeito por terceiros.

Com relação ao quantum indenizatório, entendo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se deve admitir que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido. Sobre o tema, pertinente a lição de Maria Helena Diniz:

Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação. (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.3.97).

Com efeito, atentando-me detidamente às especificidades da controvérsia sub judice, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado a quo deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), por entender que este valor é o adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela autora, bem como satisfatório ao cunho sancionador da medida.

Nesse sentido, tem-se jurisprudências deste Egrégio Tribunal, de minha lavra, em que também fixo R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização em casos análogos ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$12.490,00 reduzidos para R$ 7.000,00. APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (2017.03596890-09, 179.799, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA ACOLHIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$15.000,00 foram reduzidos para R$ 7.000,00. APELO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL. (2017.03597353- 75, 179.800, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA MAJORADO. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que descontou indevidamente dos proventos da parte autora parcelas de empréstimo que esta não contraiu, caracterizado está o dano moral, exsurgindo o dever de indenizar. O quantum indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico. Deve-se atentar, ainda, em juízo de razoabilidade, para a condição social da vítima e do causador do dano, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso. Quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais). APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.03592695-81, 179.797, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28).

No que diz respeito à pretensão recursal de reforma do capítulo da decisão que condena o agravante a restituição dos valores descontados da conta da parte agravada, considero absolutamente escorreita.

Com efeito, a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça determina a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Neste contexto, em razão do reconhecimento da incidência de relação de consumo na espécie, impõe-se a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável

Segundo a doutrina e a Jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, depende da presença de três requisitos:

a) Consumidor ter sido cobrado por quantia indevida;

b) Consumidor ter pago essa quantia indevida (o CDC exige que o consumidor tenha efetivamente pago e não apenas que tenha sido cobrada);

c) Não ocorrência de engano justificável por parte do cobrador.

No caso em apreço, restou incontroverso que o consumidor agravado não contratou o empréstimo que lhe foi cobrado, motivo pelo qual a cobrança configura-se indevida.

Outrossim, é igualmente incontroverso o fato do consumidor ter pago os valores cobrados indevidamente, eis que debitados unilateralmente pela Instituição financeira agravante em sua conta bancária.

Vê-se, assim, que a má-fé da instituição financeira recorrente é latente na espécie.

Assim, resta inegável a presença dos requisitos para aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço. Neste sentido a Jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. (...) 4.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 357.187/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 02/10/2013)

A Jurisprudência desta Colenda Câmara alinha-se a este entendimento, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO. APOSENTADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EFETUADO POR TERCEIRO. CONTRATO INEXISTENTE. ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM PARCIMÔNIA. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS NO EMPRÉSTIMO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Abusivo o desconto consignado em folha de pagamento de pensionista do INSS, caso da apelada, levado a efeito por instituição bancária, sem a autorização daquela e sem contrato de empréstimo que lhe dê suporte, ainda que reste demonstrado que o débito decorreu de fraude praticada por terceiro. Ao se descuidar da devida cautela para concessão de crédito, assumiu a instituição financeira para si a responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo autor. A má prestação de serviço restou clara, diante da negligência da Recorrente, em conceder empréstimo a terceiro com dados do autor, sem observar os requisitos mínimos para concessão de consignado. Evidencia-se proporcional e razoável o valor arbitrado para compensação do dano moral causado, qual seja RS20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser mantido porque se ajusta aos critérios fáticos e legais que devem nortear o julgador em tal fixação. RECURSO IMPROVIDO. (2016.04161783-66, 166.265, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-13, Publicado em 2016-10-17)

Assim, não prospera a pretensão recursal de reforma da decisão monocrática em questão.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2021